Tribunal: TJMT
Processo: 0018458-78.2008.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc.
Verifica-se que, apesar de intimados, os advogados do apelante não apresentaram as razões recursais, conforme certidão ( Id. n.: 449684530).
Assim, converto o julgamento em diligência, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para que se proceda à intimação do acusado THIAGO DA SILVA para constituir novo defensor no prazo de 10 (dez) dias. Caso assim não proceda, deverá ser nomeado defensor público para prosseguimento de sua defesa.
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para as contrarrazões.
Cumprida a diligência, dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 02 de Junho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator